Tribunal: TJBA
Processo: 0308879-66.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0308879-66.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCIVALDO DA SILVA MOTA Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, C/C §1º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA APLICADA. DOSIMETRIA REAVALIADA E MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE, INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REAFIRMADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO RECONHECER A MATÉRIA COMO DE REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. PERCENTUAL DE REDUÇÃO APLICADO ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0308879-66.2017.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana - Ba, em que figuram, como Apelante LUCIVALDO DA SILVA MOTA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Apelação interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA